Tribunal: TCU
Processo: 000.690/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Genivaldo Menezes Delgado contra o Acórdão 3907/2024-1a. Câmara, que julgou irregulares as contas do responsável, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Termo de Compromisso 1/2013 (Siafi 678755), que tinha por objeto a implantação de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Genivaldo Menezes Delgado contra o Acórdão 3907/2024-TCU-Primeira Câmara , nesta tomada de contas especial, autuada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Termo de Compromisso 1/2013 (Siafi 678755), que tinha por objeto a implantação de sistema de abastecimento de água. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.